Tribunal: STF
Processo: AI 427121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O
PROTOCOLO CONSTANTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO É LEGÍVEL.
A peça
apontada como cópia do recurso extraordinário é, na verdade, o
agravo de instrumento da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
Embargos de Declaração rejeitados.